Tribunal: TJMT
Processo: 1000287-92.2018.8.11.0046
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000287-92.2018.8.11.0046
APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A.
APELADO: JOÃO LOPES GUERREIRO E HILTON ANTÔNIO REIMANN
DECISÃO MONOCRÁTICA
DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)
Vistos etc
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra sentença proferida em autos de Ação de Imissão de Posse, da 1a Vara Cível de Comodoro/MT, ajuizada contra JOÃO LOPES GUERREIRO E HILTON ANTÔNIO REIMANN, em que se julgou extinguiu o feito sem resolução de mérito pela perda superveniente do objeto, com condenação da parte autora nas custas e honorários em 10% do valor da causa (id. 39774485).
O apelante aduz que ajuizou a ação antes do cancelamento da arrematação do imóvel, e no dia 14/04/2014 houve sentença nos autos 23320 que destituiu a arrematação e a penhora no processo de execução 1414, sendo nítido que não pode ser punido por ato que não lhe cabia providências, não podendo ser condenado por dar início à demanda.
Sustenta que a ação foi ajuizada porque não foi realizada a averbação na matrícula do imóvel sobre o cancelamento da arrematação, de modo que condená-lo nas custas e honorários é punir quem não deu origem à extinção da demanda.
Afirma que não pode ser punido por providência que terceiro não adotou e, quando ajuizada a demanda, ainda era proprietário do imóvel de matrícula 2554, com averbação de ocorreu em 26/02/2010, sendo a imissão ajuizada em 06/06/2019 e o cancelamento da arrematação em 29/11/2018.
Expõe que “quem de causa a ação foram os requeridos, posto que o requerente era proprietário do imóvel e não conseguia a posse mansa e pacifica do mesmo, precisando socorrer ao judiciário”.
Requer o provimento do recurso e a reforma da sentença quanto aos honorários (id. 39774490).
Em contrarrazões, a parte apelada pede o desprovimento da apelação (id. 39774500 e id. 39774502).
É o relatório.
Decido.
A ação foi ajuizada em 06/06/2018, buscando-se a imissão na posse do imóvel denominado Fazenda Santa Helena, em Campos de Júlio/MT, matrícula 2554 do CRI de Comodoro/MT.
O registro da propriedade na respectiva matrícula se deu em 26/02/2010, tendo consignado a aquisição pelo banco por meio de arrematação nos autos da Ação Monitória 2006/438 de Comodoro/MT (id. 39773535, p. 17).
Entretanto, com a contestação, foi comprovado pela parte apelada que referido registro da propriedade foi cancelado pelo respectivo juízo, conforma AV-11, registrado em 29/11/2018, deixando o imóvel de ser de propriedade do banco e retornando a ser das pessoas de Helena Pavlac Zucatto e João Zucatto (id. 39774463, p. 05).
Na sentença, este pleito foi acolhido, sobrevindo a sentença de extinção do feito sem mérito pela perda superveniente do objeto, com condenação do banco nos honorários e custas.
Na apelação, em suma, o banco sustenta que, na época do ajuizamento da ação, era o proprietário, e o cancelamento da averbação posteriormente não pode lhe ser atribuído.
Ocorre que, como bem pontuado na sentença, foi determinado o cancelamento da averbação em 2017 e em processo do qual o apelante foi parte, mas mesmo assim, em 2018, ajuizou a presente demanda.
No processo no 856-96.2007.811.0046, Código: 23320, da Comarca de Comodoro/MT, foi reconhecida nulidade da arrematação, com a seguinte decisão:
“Vistos.
Trata-se de ação anulatória de ato cumulado com pedido de antecipação de tutela proposta por Helena Pavlack Zucatto em face do Banco do Brasil.
Consta nos autos que requerido realizou a penhora de uma área de terra denominada Fazenda Santa Helena, de propriedade da requerente, registrada no CRI de Pontes e Lacerda/MT, a qual teria sido praceada e arrematada sem que a autora tivesse sido intimada de nenhum dos atos.
Requer seja a desconstituída a arrematação realizada no processo 438/CI/06 vez que diversos princípios e dispositivos legais teriam sidos violados.
A autora juntou documentos (fls. 15/30).
O juízo determinou a emenda da inicial para que fosse incluído o arrematante no polo passivo da demanda.
A autora manifestou (fls. 37/38) solicitando reconsideração do ato que determinou a emenda.
Despacho inicial fls. 43.
Citação do requerido fls. 46.
Contestação do requerido fls. 47 em que foi alegada a preliminar de coisa julgada, e no mérito afirmou que consta no processo 438/CI/2006 a intimação da penhora. Afirmou ainda o requerido que a requerente não opôs embargos após a arrematação do bem penhorado e nos presentes autos pretende que seja declarada a nulidade das praças. Afirma o requerido que a autora deveria ser intimada apenas da penhora realizada, sendo desnecessária a sua intimação dos demais atos expropriatórios o que certamente inclui a realização das praças e a arrematação.
Afirma ainda o requerido que a autora tinha pleno conhecimento do trâmite da ação, inclusive fornecendo informações acerca do paradeiro do seu marido ao meirinho, nos termos do contido na certidão de fls. 35, o que tornaria forçoso acreditar no desconhecimento alegado pela autora.
Às fls. 63 a autora impugnou a contestação apresentada.
Às fls. 67/69 o juízo prolatou sentença de mérito julgando improcedente o feito.
A autora apelou da sentença sendo que o banco requerido apresentou contrarrazões.
O acordão de fls. 157 desconstituiu a sentença vez que entendeu que a prova pericial seria imprescindível nos autos.
Às fls. 2112 foi determinada a produção da prova pericial.
A certidão de fls. 268 informa que as partes forma intimadas a se manifestarem acerca do laudo, sendo que apenas a autora se manifestou às fls. 265 solicitando o julgamento do feito.
Decido.
Cuida-se de ação anulatória de ato cumulado com pedido de antecipação de tutela proposta por Helena Pavlack Zucatto em face do Banco do Brasil.
Conforme já dito no próprio acordão, nos autos a preliminar de coisa julgada se confunde com o mérito.
Ademais, deve ser dito ainda que, como já dito no referido acórdão, a prova pericial é fundamental para o julgamento dos autos.
A perícia juntada no feito aponta algumas divergências entre a assinatura oposta no documento de fls. 44/44v dos autos do processo 438/2006 em relação aos demais documentos utilizados como referência nos autos (fls. 238).
Em que pese nos autos existir a certidão do senhor oficial de justiça informando que a autora foi intimada, tenho que tal certidão possui presunção relativa de veracidade, sendo que no caso dos autos a prova pericial produzida afastou tal presunção, razão pela qual este juízo deve reconhecer a ausência de intimação da penhora, o que consequentemente leva à nulidade dos atos posteriores.
TRF-4 - AGRAVO DE INSTRUMENTO AG 50219807520144040000 5021980-75.2014.404.0000 (TRF-4) Data de publicação: 23/10/2014 Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CITAÇÃO. NULIDADE. CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA. FÉ PÚBLICA. PRESUNÇÃO RELATIVA. NULIDADE DA CITAÇÃO. 1.Diante da impugnação apresentada pela devedora que negou ter recebido citação, apresentou motivo e início de prova material razoável, caberia ao juiz da causa promover os devidos esclarecimentos, oportunizando ao Oficial de Justiça a confirmação ou o equívoco na lavratura da certidão. 2. A certidão do oficial de justiça goza de presunção relativa. 3. Diante da desconsideração da prova razoável que foi produzida, impõe-se a nulidade da citação.
Desta feita, considerando a prova produzida nos autos, julgo procedente a demanda para declarar nulo, a partir da intimação da penhora, dos atos produzidos no processo executivo 438/06.
Condeno a requerida em custas e honorários advocatícios que arbitro em 20% do valor atualizado da causa.”
A sentença foi publicada no DJE 9999 em 12/04/2017:
“Certifico que o movimento "Com Resolução do Mérito->Procedência", de 10/04/2017, foi disponibilizado no DJE no 9999, de 12/04/2017 e publicado no dia 13/04/2017, onde constam como patronos habilitados para receberem intimações: RODRIGO MOURA DE VARGAS - OAB:14.912-A/MT, representando o polo ativo; e JOAO BATISTA FERREIRA - OAB:10962/B, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - OAB:16.691/A, representando o polo passivo.”
Entretanto, mesmo assim, o banco apelante ajuizou a presente demanda, em 06/06/2018, requerendo a imissão na posse do imóvel, ou seja, contrariando sua intimação no sentido de que sua propriedade seria anulada, entendeu por bem propor ação contra a posse da parte apelada, o que, certamente, estava fadado ao insucesso, já que, até o presente momento, não houve decisão contrária à sentença anulatória, que transitou em julgado também antes do ajuizamento desta, conforme certidão no respectivo processo, de 06/06/2017.
O sistema processual civil é regido pelo princípio da causalidade, de modo que, aquele que deu causa ao ajuizamento da ação infrutífera deve arcar com os honorários advocatícios.
Não podem ser ignoradas as despesas expendidas pela parte que apresentou sua defesa, ainda mais quando quem litiga sabe do risco ao demandar em juízo, expondo-se à possibilidade de sucumbir, como no presente caso, em que a instituição financeira, intimada da anulação do registro da sua propriedade, intenta ação judicial pedindo a imissão na posse, não cabendo neste momento dizer que ignorava este fato. A intimação via meio legal não permite conclusão diversa a não ser condena-la nas custas e honorários, pois sabia da anulação.
Certamente que a ação foi ajuizada e extinta sem mérito por sua causa, tendo em vista fato anterior ao ajuizamento, qual seja a sentença de anulação, da qual foi intimada antes do protocolo da presente. Portanto, foi proposta demanda infrutífera, pois a consequência lógica da determinação da anulação da arrematação é o cancelamento da averbação da propriedade. De tudo isto o banco sabia, pois intimado da respectiva decisão, não devendo a sentença ser reformada.
O STJ:
“AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA - PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA LIMINARMENTE - INSURGÊNCIA DA AUTORA. 1. A concessão da tutela antecipada em sede de ação rescisória está condicionada à presença cumulada dos requisitos autorizadores da medida extrema, que se traduzem no fumus boni iuris e no periculum in mora, de modo que somente pode ser deferida quando ficarem demonstrados, no caso concreto, a probabilidade do direito alegado e a presença do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pressupostos que podem ensejar a procedência do pedido veiculado na ação rescisória. Circunstâncias inexistentes na presente hipótese. 2. A decisão monocrática proferida nos autos do Recurso Especial n.o 1.796.811/PR. (Dje de 10/05/2019) - a qual se pretende rescindir - conheceu do apelo nobre e deu-lhe provimento sob o fundamento de que "(...) Em função do princípio da causalidade, nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, decorrente de perda de objeto superveniente ao ajuizamento da ação, a parte que deu causa à instauração do processo deverá suportar o pagamento das custas e dos honorários advocatícios". Precedentes: REsp 1.641.160/RJ, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe de 21/3/2017; e AgRg no REsp 1.001.516/RJ, Rel. Min. MARCO BUZZI, DJe de 6/2/2015; AgRg no AREsp 501.386/MG, Rel.Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/05/2014, DJe 30/05/2014; AgRg no REsp 1230497/MA, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 08/04/2014. 3. Agravo interno desprovido.” (AgInt na AR 6.542/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 03/12/2019, DJe 11/12/2019).
Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.
Nos termos do art. 85, §11o do CPC/2015, majoro os honorários para 11% do valor da causa.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora